Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729712-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA EMBARGADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E S P A C H O Sem prejuízo da intimação relativa à certidão de ID 69846394, dê-se vista às partes acerca da decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, comunicada nestes autos por meio do ofício de ID 70302770. Prazo: 05 (cinco) dias. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator